Tribunal: TCU
Processo: 033.318/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria nas obras de adequação de capacidade da BR-304/RN - Reta Tabajara, no âmbito do Fiscobras 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade nas obras de adequação da BR-304/RN - Reta Tabajara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar de que trata o item 9.1 do Acórdão 981/2019-TCU-Plenário em decorrência da perda de objeto, com fundamento no art. 276, §5o, do RI/TCU; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre as falhas encontradas na estrutura do pavimento projetado para as vias marginais da BR-304/RN, o que afronta o disposto no art. 6o, inciso XXVI, da Lei 14.133/2021, para que sejam adotadas medidas administrativas para correção em futuro procedimento licitatório, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. notificar os interessados.